Tribunal: TJDFT
Processo: 0726767-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO MANEJADO EM DESFAVOR DA UNIVERSALIDADE DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INVENTÁRIO ENCERRADO. ESPÓLIO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUÇÃO ERRONEAMENTE DIRECIONADA EM DESFAVOR DA UNIVERSALIDADE DA HERANÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 338 DO CPC. REGRA ESPECIAL QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO 2o DO ART. 85 DA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O credor/exeqüente que indevidamente elegeu a pessoa em desfavor de quem deveria demandar, por aplicação do princípio da causalidade, deve responder pela verba honorária sucumbencial e deve fazê-lo segundo medida legalmente estabelecida pelo legislador ordinário.
2. O fato processual da não realização de juízo de mérito, porque proferida sentença extintiva pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade suscitada pelo espólio executado, atrai a incidência da regra especial posta no parágrafo único do art. 338 do CPC, afastando, para o caso concreto, a aplicação da norma expressa no parágrafo 2o do art. 85 do mencionado Diploma legal.
3. Estabelecida a incidência para o caso concreto da regra posta no parágrafo único do art. 338 do CPC, uma vez que verificada a exclusão prematura, por ilegitimidade, da parte acionada como devedora em procedimento de cumprimento de sentença, importa considerar, para fixação do percentual a ser pago a título de verba honorária, os critérios elencados nos diversos incisos do parágrafo 2o do art. 85, também do CPC, (I) o grau de zelo do profissional; (II) o lugar da prestação do serviço; (III) a natureza e a importância da causa; (IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Fatores que, devidamente ponderados, levam à fixação da verba honorária sucumbencial a ser paga ao patrono da parte excluída em percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.